Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703940-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEIDSON PEREIRA DE ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência da parte recorrida. No caso, por meio da petição de ID 61915029, o autor apelante requereu a desistência do presente recurso. Dessa forma, homologo a desistência da apelação, com fundamento no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator